Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-74.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000924-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FERREIRA RONZANI - CPF: 448.551.788-88 (ADVOGADO), ML ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.944.063/0001-76 (AGRAVANTE), CONCRESUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.959.059/0001-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), FABRÍCIO PINHEIRO (AGRAVADO), Leandro Junqueira de Pádua Arduini (AGRAVADO), José Carlos Junqueira de Araújo (AGRAVADO), Rafael Santos de Oliveira (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto pelo impetrante contra decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança impetrado para suspender a habilitação de licitante. O agravante alega que a licitante não cumpriu requisitos essenciais do edital, o que justificaria sua inabilitação no certame.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova documental pré-constituída e a necessidade de dilação probatória em mandado de segurança inviabilizam a concessão da liminar.

III. Razões de decidir:

3.

A dilação probatória necessária à elucidação dos fatos obsta a concessão de liminar em mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de prova documental pré-constituída e a necessidade de dilação probatória desautorizam a concessão de liminar em mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.2.2016; STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9.8.2021; TJMT, N.U 1022663-40.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ML ENGENHARIA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1042748-38.2023.8.11.0003 impetrado contra ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
, do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
e do
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, indeferiu a liminar.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: i) não houve submissão da decisão administrativa do Presidente da Comissão de Licitações à autoridade superior, conforme art. 109, § 4º, da Lei n. 8.666/1993; ii) as obrigações assumidas como integrante de Sociedade de Propósito Específico (SPE) deveriam ter sido informadas na fase de habilitação, uma vez que podem prejudicar o cumprimento do contrato administrativo; e iii) a ausência da composição de custos importa na desclassificação da licitante.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, por conseguinte, deferir a liminar e suspender a eficácia do ato impugnado no
mandamus
.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 199981161).

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) no Id. 208460665 e por CONCRESUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. no Id. 215536171, ambos pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 221525192 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ML ENGENHARIA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1042748-38.2023.8.11.0003 impetrado contra ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
, do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
e do
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, indeferiu a liminar.

Na origem, é alegado que a habilitação de Concresul Engenharia e Construções Ltda. na licitação regida pelo Edital de Concorrência Pública da Secretaria de Administração do Município de Rondonópolis (MT) n. 20/2023 constitui ato ilegal, pois a licitante “
(i) deixou de cumprir os itens 2 e 4 da Cláusula 25 da Justificativa de Qualificação Econômico-financeira, (ii) apresentou planilha analítica sem composições auxiliares, que conforme entendimento do TCU, é obrigatória para as análises de viabilidade de preço de mão de obra, encargos sociais, insumos e equipamentos, e também (iii) deixou de apresentar a planilha de composição dos encargos sociais e a composição do BDI diferenciado
” (trecho da inicial, autos de origem, Id. 137810249 – Pág. 2).

O edital do certame dispõe que:

“
6.2.3.6 Comprovar todos os itens solicitados na JUSTIFICATIVA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA, ao Projeto Básico/Executivo.

[...]

6.4.4 A proposta deverá conter todo e qualquer custo que se fizer necessário para a execução dos serviços (Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas-extras, recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.);

6.4.5 A proposta deverá conter: Prazo de entrega dos serviços; Prazo de validade da proposta. Valor Global da proposta; Planilha Orçamentária com preços unitários e totais por item; Composição de Preço Unitário e Cronograma Físico-Financeiro;

[...]

6.4.5.4 A Composição do BDI deve atender o disposto no Acórdão nº 2622/2013- TCU e de acordo com a opção de encargos sociais escolhida, em valores nominais como também sob a forma percentual, com a indicação do Responsável Técnico e nº de Registro no Conselho competente em todas suas folhas;

6.4.5.5 Na Planilha de Orçamento deve constar o valor do BDI;

6.4.5.5.1 Apresentar a composição do BDI, conforme o projeto básico.
” (Id. 137810252 – Págs. 6/7).

No caso, a agravante não apresentou cópia integral do processo licitatório, em especial os documentos de habilitação da licitante Concresul Engenharia e Construções Ltda. que está a impugnar no mandado de segurança.

Ademais, o documento nominado “tabela de composição auxiliar” (autos de origem, Id. 137810274 – Págs. 10/32) não está legível, o que prejudica a análise da referida prova documental.

Assim, a questão está a demandar dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança. De fato, o
mandamus
tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no art. 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STJ, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, DJE 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, DJE 17.8.2021).

Dessa forma, ausente prova documental previamente constituída da alegada violação a direito líquido e certo, não é admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Por outro lado, a circunstância de o Município de Rondonópolis (MT) ter anexado, nas contrarrazões (Id. 208460665), cópia integral das propostas das licitantes, não autoriza o Tribunal a conhecer dos documentos, porquanto importaria em supressão de instância, observado que tal prova documental não foi juntada nos autos de origem.

“
Não há como se discutir ponto, ou provas, não submetidas à instância ordinária, sob pena de incorrer a supressão de instância, prática vedada em nosso ordenamento jurídico
.” (TJ-MT, N.U 1022663-40.2023.8.11.0000, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.6.2024, Publicado no DJE 25.6.2024).

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024